Tribunal: TJPA
Processo: 0803160-94.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803160-94.2023.8.14.0012

APELANTE: JENNIFER BEATRIZ DA SILVA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito. Revista em pertences por policial homem. Inexistência de revista íntima. Atenuante de menoridade relativa. Não incidência. Prisão domiciliar. Via inadequada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Jennifer Beatriz da Silva Leite contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA que a condenou à pena de 08 anos de reclusão e 710 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso restrito), em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova em razão de revista realizada por policial do sexo masculino, e, no mérito, pleiteou o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e a substituição da pena por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a abordagem realizada por policial do sexo masculino configura nulidade da prova, nos termos do art. 249 do CPP; (ii) definir se é cabível a aplicação da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP; e (iii) estabelecer se é possível o deferimento de prisão domiciliar em sede de apelação criminal, com fundamento no art. 318-A do CPP.

iii. razões de decidir

3.

A revista realizada limitou-se aos pertences da acusada (mochila/bolsa), sem qualquer ato de revista corporal ou íntima, afastando a incidência do art. 249 do CPP, cuja finalidade é resguardar a dignidade da mulher frente a procedimentos que envolvam contato físico direto, o que não se verificou no caso concreto.

4.

Não há registro de alegação de abuso de autoridade no momento da abordagem ou na audiência de custódia, tampouco demonstração de prejuízo concreto, inviabilizando o reconhecimento de nulidade da prova, nos termos do art. 563 do CPP.

5.

A apelante contava com mais de 21 anos na data dos fatos (21 anos e 65 dias), o que impede o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, que exige idade inferior a 21 anos no momento do crime.

6.

O pleito de substituição da pena por prisão domiciliar, com base na maternidade de criança menor de 12 anos, não deve ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via processual, sendo matéria a ser apreciada em sede de habeas corpus, ou no primeiro grau, no juízo da execução penal, conforme jurisprudência pacífica desta eg. corte de justiça e dos Tribunais Superiores.

iv. dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca em pertences de mulher por policial do sexo masculino não configura nulidade, desde que não haja contato físico direto ou revista íntima.

2.

A atenuante de menoridade relativa não se aplica ao réu com mais de 21 anos na data do fato.

3.

O pedido de substituição da pena por prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP deve ser dirigido em sede de habeas corpus ou ao juízo da execução penal, sendo incabível em apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 249, 563 e 318-A; CP, arts. 65, I e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 923600/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.04.2025; STJ, AgRg no HC 870665/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no RHC 133.483/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JENNIFER BEATRIZ DA SILVA LEITE
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá, que a condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)
e
art. 16 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de munição de uso restrito)
, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões, a apelante pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova produzida durante sua abordagem, alegando que a revista teria sido realizada por policial militar do sexo masculino, configurando abuso de autoridade. Subsidiariamente, requereu a aplicação da circunstância atenuante de menoridade relativa, considerando que contava com vinte e um anos de idade à época dos fatos. Por fim, pugnou pelo direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sustentando ser mãe de criança menor de doze anos de idade, invocando o disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Apelado requereu o conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que não houve revista pessoal na apelante, mas apenas em seus pertences, não configurando qualquer nulidade. Quanto à atenuante de menoridade, argumentou que a apelante já havia completado vinte e um anos na data dos fatos. No tocante ao regime domiciliar, alegou ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença da apelante para os cuidados da menor.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, corroborando os argumentos expendidos pelo Ministério Público de primeiro grau.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta da denúncia, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) na data de 17/11/2023, por volta das 19h10min, no interior do Porto da Boa Esperança, localizado na Rua São João Batista, bairro Centro, nesta cidade de Cametá, a denunciada JENNIFER BEATRIZ DA SILVA LEITE foi presa em flagrante delito por trazer consigo e transportar, entre os municípios de Ananindeua/PA e Cametá/PA, cerca de 3,270Kg da substância entorpecente conhecida popularmente como “oxi” e 500g da substância entorpecente conhecida como “maconha”, incorrendo nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, nas mesmas circunstâncias, a denunciada JENNIFER BEATRIZ DAS SILVA LEITE transportava e mantinha sob sua guarda, munição de uso restrito, qual seja, 39 (trinta e nove) munições intactas calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando também a conduta descrita no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Contudo, importa ressaltar que as substâncias entorpecentes encontradas em poder da denunciada, conhecida popularmente como “oxi” e “maconha”, tratam-se de substâncias proscritas no Brasil por fazerem parte da lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998. Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, a equipe de policiais militares, por meio do serviço de inteligência, monitoraram o transporte de uma carga de entorpecentes que chegaria em Cametá. Assim, a guarnição da PM deslocou-se até o Porto da Boa Esperança aguardando a chegada da lancha na cidade de Cametá, ocasião em que os policiais procederam a abordagem da denunciada Jennifer Beatriz, e ao realizarem a revista em sua mochila, encontraram em seu poder cerca de 3,270kg (três quilos e duzentos e setenta gramas) da substância denominada “oxi” e 500g (quinhentos gramas) da substância denominada “maconha”. Durante a revista também foram encontradas 39 (trinta e nove munições intactas de uso restrito calibre .40. Ao ser indagada pelos agentes de segurança pública, JENNIFER BEATRIZ confessou que iria ficar em um hotel na cidade e posteriormente receberia uma ligação para informar sua localização, e que uma pessoa desconhecida iria buscar o material consigo, razão pela qual foi conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Perante a autoridade policial, JENNIFER BEATRIZ DA SILVA LEITE confessou que foi contratada por uma mulher não identificada para trazer uma encomenda até a cidade de Cametá/Pa, então no dia 17/11/2023 comprou sua passagem na cidade de Ananindeua/PA, embarcando as 13h30min, ocasião em que recebeu a bolsa da mencionada mulher, recebendo a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) pelo serviço de transporte. Confirmou ainda, que ao chegar em Cametá/Pa seria procurada por uma outra pessoa para concretizar a entrega da encomenda e que permaneceria na cidade até o dia 19/11/2023. A denunciada alegou desconhecer o conteúdo da encomenda, informando apenas que recebeu uma mensagem no seu celular questionando se teria interesse em levar a encomenda até Cametá. Embora a denunciada tenha declarado que essa foi a primeira vez que foi contratada para realizar o transporte de entorpecentes, a mesma informou que no ano de 2021 foi presa em Goiania/Go pela prática do crime de tráfico de drogas, ressalvando que aceitou realizar o serviço para Cametá pois necessitava de dinheiro. O Auto de apresentação e apreensão (Id nº 106426227, p.2), Laudo de Constatação Provisório (Id nº 106426227, p.5) confirmam a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas em poder da denunciada JENNIFER BEATRIZ DA SILVA LEITE, comprovando também que a mesma transportava munições intactas de uso restrito, sem autorização ou permissão legal, restando configurado os crimes dispostos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003”.

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 16 da Lei 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

1. PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA

A defesa alega que a prova produzida durante a abordagem da apelante é nula, pois a revista teria sido realizada por um policial do sexo masculino, em violação ao disposto no art. 249 do Código de Processo Penal, que estabelece: "A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência."

A preliminar deve ser rejeitada.

Conforme se depreende dos autos e destacado tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Ministério Público, não houve revista pessoal íntima na apelante, mas apenas a revista em seus pertences, especificamente em sua bolsa/mochila, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e as munições de calibre .40. Esta circunstância afasta a aplicação do art. 249 do CPP, visto que a disposição legal visa proteger a dignidade, a privacidade e a intimidade da mulher, evitando constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse realizada por um homem.

Tal proteção, contudo, não se estende necessariamente à busca em objetos ou pertences da mulher, como bolsas, mochilas e similares, diligência que pode ser realizada tanto por policial do sexo masculino quanto do feminino.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se manifestou nesse sentido, como se verifica no recente julgado:

"No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da conduta." (AgRg no HC 923600/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2025)

Na mesma linha:

"Conforme destacado pela Corte local, 'as drogas não foram encontradas em revista íntima, mas sim na pochete descartada pela ré, que por ela fora jogada sobre o telhado, durante a tentativa de fuga'. De igual sorte, constatou-se se tratar de irresignação preclusa, uma vez que não houve qualquer insurgência da paciente no momento apropriado." (AgRg no HC 870665/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/11/2023)

Ademais, não há qualquer registro nos autos de que a apelante tenha alegado, no momento da abordagem ou na audiência de custódia, a ocorrência de abuso de autoridade. Ao contrário, a própria apelante negou a ocorrência de abuso durante a audiência de custódia, conforme registrado nos autos.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventual nulidade processual só deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). No caso em análise, além de não ter havido violação ao art. 249 do CPP, a recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma como foi realizada a busca em seus pertences.

Quanto à alegada contradição nos depoimentos dos policiais militares, que ora mencionam que a droga foi apreendida em uma mochila, ora em uma bolsa, entendo que se trata de mera variação semântico-terminológica, que não altera a materialidade ou a dinâmica dos fatos. Essa pequena divergência não tem o condão de invalidar a prova produzida, especialmente porque ambos os termos são comumente utilizados como sinônimos na linguagem cotidiana.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da prova.

2. MÉRITO

2.1 DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

A defesa pretende o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, que estabelece como circunstância que sempre atenua a pena "ser o agente
menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença" (grifei).

Contudo, conforme verifico nos autos, a apelante nasceu em 14/09/2002, conforme consta em sua identidade (ID 105529821), e foi detida em flagrante no dia 18/11/2023, contando, portanto, com 21 anos e 65 dias de idade na data dos fatos.

Dessa forma, não há como reconhecer a incidência da referida atenuante, uma vez que a apelante já havia ultrapassado o limite etário estabelecido pela lei, sendo correta a sentença ao não aplicar a circunstância atenuante.

2.2 DA PRISÃO DOMICILIAR

Por fim, a defesa pleiteia o direito de a apelante cumprir a pena em regime domiciliar, sob a alegação de que é mãe de criança menor de 12 anos de idade, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Esta pretensão não merece ser conhecida, uma vez que a via adequada para o pleito não é o recurso de apelação criminal, mas sim pedido específico dirigido ao juízo da execução penal, por meio de incidente próprio ou habeas corpus.

A jurisprudência tanto desta Eg. Corte de Justiça quanto dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que questões relativas à forma de cumprimento da pena, incluindo a possibilidade de prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos, devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da condenação, ou por meio de
habeas corpus
, nesta superior instância.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela defesa de Leonardo Costa Barbosa contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou insuficiência de provas para condenação e ilegalidade da busca pessoal. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ser o réu o único provedor de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de justa causa; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto persistir a situação de flagrância, nos termos do art. 302, I e III, do CPP.

4.A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, dada a fuga do réu ao avistar a viatura, o uso de tornozeleira eletrônica e a posterior apreensão de 32 porções de cocaína, circunstâncias que justificam a busca pessoal e a prisão em flagrante.

5. O depoimento dos três policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, foi coerente, harmônico e convergente com os demais elementos de prova, sendo considerado meio idôneo para sustentar a condenação, conforme precedentes do STJ.

6. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo definitivo da droga, que identificou a substância como cocaína, totalizando 30,2g fracionadas em 32 porções.

7. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, tendo em vista a robustez do acervo probatório colhido nos autos.

8.
O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi conhecido por inadequação da via eleita, devendo ser formulado mediante habeas corpus
.

9. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os critérios legais, não havendo vícios a serem sanados de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A fuga do acusado ao avistar a viatura, somada ao uso de tornozeleira eletrônica e à apreensão de entorpecentes, configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante.

2.O depoimento harmônico e coerente de policiais militares, prestado sob contraditório judicial, é meio de prova idôneo à condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade.

3. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 302, I e III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104.045/SP; STJ, RHC 158.580/SP; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816371-97.2023.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 ) (grifei).

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (MÃE DE FILHOS MENORES). ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, III, DA LEP. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR (VULNERABILIDADE). MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MEDIANTE PONDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS.

1. A jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

2. Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos.

3. No caso, considerando que a agravante nem sequer iniciou o cumprimento da pena (mandado de prisão em aberto), não há como avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse pretendida, sendo que a circunstância fática aventada - mãe de filhos menores - por si só, não firma a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento do benefício, na forma do art. 117, III, da LEP.

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.).

No caso concreto, a recorrente já foi condenada definitivamente, tendo recebido o direito de recorrer em liberdade, conforme consta da sentença condenatória. Assim, eventual pedido de prisão domiciliar deve ser direcionado ao juízo competente para a execução da pena, após o trânsito em julgado da condenação, e não em sede de apelação criminal, ou ainda, em sede de
habeas corpus
.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, nesta parte, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025